Tribunal: TJDFT
Processo: 0740412-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA. Tudo está a indicar que o recurso é manifestamente inadmissível. Com efeito, a decisão agravada tem o seguinte teor: ““Defiro a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos termos dos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Anote-se no sistema. Suspendo o trâmite processual. Incluam-se os sócios da Executada, os sócios da Incorporadora Borges Landeiro e as empresas que compõem o Grupo Econômico, todos relacionados na petição de Id. n. 68725763, no polo passivo da demanda. (...) Citem-se os sócios e empresas do Grupo Econômico para se manifestarem e requererem as providências cabíveis, conforme artigo 135 do Código de Processo Civil. Ficam as partes intimadas.” Como visto, cuida-se de despacho de mero expediente que deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, portanto, não sujeito à impugnação imediata. Depois, as questões suscitadas na petição recursal - Suspensão Da Presente Ação – Tema 1.051 Do STJ - Suspensão Das Ações Sobre Marco Temporal Do Crédito - Art. 49 da Lei 11.101/2005 - Crédito Está Sujeito Ao Plano Recuperacional – Entendimento Pacificado no STJ - Da Impossibilidade De Pedido De Desconsideração Da Personalidade Jurídica – Cláusula 4.D Do Aditivo – Supressão Das Garantias Do Credor Previstas No Plano Recuperacional – Desoneração De Coobrigados - Da Impossibilidade De Desconsideração De Personalidade Jurídica De Empresa Que Se Encontra Em Recuperação Judicial - Da Inexistência De Abuso De Direito - Da Inexistência De Abuso De Direito. Ausência De Confusão Patrimonial. - Da Inexistência De Infração À Lei Em Detrimento Do Consumidor - não foram objeto da decisão agravada, de maneira que a sua apreciação resultaria em inegável supressão de instância. Ante o exposto, em atenção ao art. 10 do CPC, concedo à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar a respeito. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator